Tribunal: TJDFT
Processo: 0740770-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740770-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARLINDO JOAQUIM BATISTA AGRAVADO: VANESSA ANTUNES VILARINHO, VANILDA MARIA ANTUNES, ADEMAR PAULINO GOMES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Arlindo Joaquim Batista contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0026803-89.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos Executados no cadastrado de inadimplentes Serasa, por meio do sistema Serajud, nos seguintes termos: “Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA e a realização de pesquisa mediante o Infojud. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.) Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, recente julgado do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifo nosso Lado outro, defiro a pesquisa de bens da parte executada mediante o sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratar de documentos sigilosos, a visualização deve ser restrita às partes e a seus advogados. Da resposta, dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Neste ponto, se nada for requerido, os autos permanecerão suspensos, na forma do ID 154207212 (CPC 921, III). Publique-se.” Em síntese, o Agravante alega que a r. decisão se mostra contraditória em relação ao artigo 782, 3o, do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada para conferir maior efetividade ao processo de execução. Argumenta que as disposições constantes da legislação processual em vigor, especialmente aquelas atinentes ao processo de execução, foram erigidas para se possibilitar que a parte possa obter o resultado que lhe é de direito dentro de um prazo razoável. Defende que a utilização do convênio Serasajud é medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, porquanto oportuniza a inscrição dos nomes dos devedores na base de dados do Serasa de forma célere, por meio de procedimento eletrônico. Salienta que não há razão para negar ao Exequente/agravante o acesso a esse meio de coerção, até mesmo porque a comunicação resulta de um fato verídico e incontroverso: o exequente é credor dos executados. Assevera que o STJ corrobora o entendimento de que é inexigível que a parte exequente adote medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora, não havendo que se falar em “comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro”. Ressalta que o Código de Processo Civil não condiciona a inscrição do nome no executado em cadastro de inadimplentes à comprovação da recusa pelas vias administrativas, de modo que inexiste óbice legal, ou mesmo jurisprudencial, para aplicar a referida medida executiva coercitiva. Ademais, o art. 139, IV, do CPC expressamente imputa ao juiz o emprego de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Afirma que inexiste óbice para que os dados dos devedores sejam incluídos em cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud, conforme determina o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a inscrição dos nomes dos Agravados nos cadastros de inadimplentes, via sistema SerasaJud. Preparo comprovado - Id. 51703638. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juiz a quo que inscreva os nomes dos Agravados em cadastros de inadimplentes, via sistema SerasaJud. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV, in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída (...).” “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, (...).” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias”. Para atingir o objetivo, foram previstos diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito fundamental do credor à tutela executiva, a exemplo da inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3°, do CPC). Eis o teor do dispositivo legal mencionado: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Todavia, ao contrário do que alega o Agravante, a inscrição dos nomes dos Agravados no cadastro de inadimplentes não necessita de ordem judicial. Somente se não conseguir, por conta própria, realizar a inscrição é que o Judiciário deverá ser acionado. É o que se depreende do § 3o do dispositivo legal transcrito, que faculta ao juiz incluir o nome do executado em cadastros de inadimplente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora